Tribunal: STJ
Processo: 0327708-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031107 - RR(2025/0327708-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SAVIO LIMA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RUI OLIVEIRA FIGUEIREDO - RR002372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM HABEAS
. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
CORPUS
I. Caso em exame
ntal interposto contra decisão que indeferiu pedido
1. Agravo regime
liminar em
, no qual o agravante alegou ausência de fundamentação
habeas corpus
idônea para a regressão de regime, impossibilidade de reconhecimento de falta
grave com base em fatos não apurados formalmente, desproporcionalidade na
revogação de
dos dias remidos e manutenção injustificada da classificação da
1/3
conduta como "má". O agravante requereu a reconsideração da decisão ou a
submissão do agravo ao colegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental
contra decisão do relator que indefere medida liminar em
, de forma
habeas corpus
motivada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe agravo regimental contra decisão do relator que, em
,
habeas corpus
defere ou indefere medida liminar de forma motivada.
4. A liminar em
deve ser deferida apenas em hipóteses
habeas corpus
excepcionalíssimas de flagrante ofensa ou ameaça ao direito de locomoção do
indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como
violado e do perigo da demora na prestação jurisdicional.
5. No caso em análise, não foram demonstrados, de plano, os requisitos
legais da medida urgente, devendo o pleito ser apreciado por ocasião do julgamento
de mérito, após prestadas as informações e a manifestação do MPF.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54533581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f0293b12-8ef5-4af4-bd7a-a59d6b1ab42d

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f0293b12-8ef5-4af4-bd7a-a59d6b1ab42d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031107 - RR(2025/0327708-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SAVIO LIMA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RUI OLIVEIRA FIGUEIREDO - RR002372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM HABEAS
. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
CORPUS
I. Caso em exame
ntal interposto contra decisão que indeferiu pedido
1. Agravo regime
liminar em
, no qual o agravante alegou ausência de fundamentação
habeas corpus
idônea para a regressão de regime, impossibilidade de reconhecimento de falta
grave com base em fatos não apurados formalmente, desproporcionalidade na
revogação de
dos dias remidos e manutenção injustificada da classificação da
1/3
conduta como "má". O agravante requereu a reconsideração da decisão ou a
submissão do agravo ao colegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental
contra decisão do relator que indefere medida liminar em
, de forma
habeas corpus
motivada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe agravo regimental contra decisão do relator que, em
,
habeas corpus
defere ou indefere medida liminar de forma motivada.
4. A liminar em
deve ser deferida apenas em hipóteses
habeas corpus
excepcionalíssimas de flagrante ofensa ou ameaça ao direito de locomoção do
indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como
violado e do perigo da demora na prestação jurisdicional.
5. No caso em análise, não foram demonstrados, de plano, os requisitos
legais da medida urgente, devendo o pleito ser apreciado por ocasião do julgamento
de mérito, após prestadas as informações e a manifestação do MPF.
Documento eletrônico VDA54069023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:46
Código de Controle do Documento: 22293ba3-a93f-4576-8bba-43d9b7f73332

IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAVIO LIMA SANTOS contra decisão
que indeferiu o pedido liminar liminar no
(fls. 68-71).
habeas corpus
O agravante sustenta, em suma, que "[a] decisão agravada, ao indeferir a liminar e
determinar a regressão de regime, incorreu em equívocos que merecem correção imediata" (fl.
91), sob pena de dano irreparável ao acusado.
Aponta a ausência de fundamentação idônea para a regressão de regime, que teria se
baseado em supostos fatos externos ao sistema prisional.
Aduz que a impossibilidade do reconhecimento da falta grave com base em fatos não
apurados formalmente.
Afirma a desproporcionalidade da revogação de
dos dias remidos, ante a
1/3
ausência de elementos concretos que justificassem tal medida, em flagrante desrespeito aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Alega que a manutenção da classificação da conduta como “má” é injustificada,
considerando-se a ausência de infração disciplinar contemporânea e o cumprimento integral de
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anteriormente firmado.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente agravo a julgamento
pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental
contra decisão do relator que, em
, defere ou indefere medida liminar, de forma
habeas corpus
motivada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.
DECISÃO DE RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE
INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de
não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que
motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
relator
777.160/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte Superior, é incabível
agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita
pedido de liminar em habeas corpus.
2. Na hipótese, não vislumbro flagrante ilegalidade suficiente para o deferimento
da medida de urgência, em análise perfunctória, considerando a menção à
quantidade de drogas (665g - seiscentos e sessenta e cinco gramas - de cocaína e
29g - vinte e nove gramas - de maconha) para sustentar a prisão preventiva.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC n.
relator
172.564/PR,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
)
16/2/2023.

Documento eletrônico VDA54069023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:46
Código de Controle do Documento: 22293ba3-a93f-4576-8bba-43d9b7f73332

Ressalte-se que, por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de
liminar em
deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas de
habeas corpus
flagrante ofensa ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, mediante demonstração da
plausibilidade jurídica do direito tido como violado e do perigo da demora na prestação
jurisdicional invocada.
Na hipótese, a liminar foi indeferida porquanto, ao menos em juízo inicial, não se
detectou manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, não se
demonstrando, de plano, os requisitos legais do
e do
fumus boni iuris
periculum in mora
, devendo o pleito ser apreciado por ocasião do julgamento de mérito, após as informações da
autoridade coatora e a manifestação do MPF.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:46
Código de Controle do Documento: 22293ba3-a93f-4576-8bba-43d9b7f73332

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.107 / RR
Número Registro: 2025/0327708-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000276120168230010 90018219320258230000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUI OLIVEIRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: RUI OLIVEIRA FIGUEIREDO - RR002372
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
PACIENTE
: SAVIO LIMA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAVIO LIMA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : RUI OLIVEIRA FIGUEIREDO - RR002372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 5efabdcd-4493-4c30-909f-953d077e1116

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 5efabdcd-4493-4c30-909f-953d077e1116